Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. INCIDÊNCIA DO CDC. PUBLICIDADE ENGANOSA DEMONSTRADA. TAXA DE ENXOVAL. MOBÍLIAS DAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA. ACORDO ENTRE COOPERATIVA E CONSTRUTORA EM OUTRA DEMANDA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa de Consumidor (Lei no 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é a de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos arts. 2o e 3° daquele Diploma legal.
2. No que tange à propaganda enganosa, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que “é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços” (art. 37, § 1o, do CDC).
3. Nos termos do art. 30 do CDC, “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.
4. As provas colacionadas aos autos (publicidade da construtora ré no folder e na imagem da fachada do empreendimento) demonstram que o adquirente da unidade imobiliária não teria que custear a “taxa de enxoval”, também conhecida como “taxa de decoração”, que consiste em taxa destinada à aquisição de mobílias que compõem as áreas comuns do condomínio, tornando a aquisição do imóvel muito mais vantajosa e atraente. Ademais, as mobílias nas áreas comuns do condomínio constam nas fotos publicitárias do empreendimento, induzindo a erro o consumidor, que não imaginou que teria que arcar, com seus próprios recursos, para a aquisição do mobiliário comum do condomínio.
5. Em relação à alegação de que teria havido um acordo entre cooperativa e a construtora apelante em outra demanda, ressalta-se que o referido processo não abrangia o condomínio apelado, tendo em vista que tratava da existência de débitos relativos à construção do empreendimento, que foram considerados quitados a partir do cumprimento daquele acordo. Por outro, o caso em análise refere-se à relação de consumo entre a construtora e o condomínio edilício, que, atuando na defesa dos interesses de seus condôminos, requer a indenização por dano material, em razão da aquisição de mobílias das áreas comuns, que não foram entregues, a despeito dos anúncios publicitários, que induziram em erro os adquirentes das unidades imobiliárias.
6. Considerando a propaganda enganosa e a demonstração de que o autor adquiriu as mobílias da área comum (planilha descrevendo os móveis adquiridos, com as respectivas notas fiscais e títulos de pagamento), é devida a condenação da ré/apelante ao pagamento dos valores desembolsados, a título de indenização por dano material.
7. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.